Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-57.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013768-57.2018.8.11.0003

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDIOMAR WERNER - CPF: 000.111.970-21 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0015-31 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Tratando-se de decisão colegiada, incabível a interposição de agravo regimental.

2. A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por INDIOMAR WERNER, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ele interposto (ID 160841183).

Para tanto, o ora agravante aduz, em suma que, o acórdão é incoerente, tendo em vista que afronta a própria fonte jurisprudencial na qual fundamenta sua decisão, pois, o Superior Tribunal prevê a possibilidade de embargos de declaração para fins de prequestionamento na interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

Defende que, mesmo que o relator entenda por manter inalterado o acórdão impugnado, não deveria ter se negado ao prequestionamento das matérias constitucionais postas, pois, assim fazendo, vem por inviabilizar/afrontar o Direito Constitucional do recorrente na interposição do competente Recurso Extraordinário, recusa esta que, se mantida, abrirá margem para impetração de Mandado de Segurança.

Sustenta que, as matérias constitucionais foram ventiladas pelo recorrente em sua contrarrazões ao recurso de apelação, de modo que devem ser apreciadas para fins de prequestionamento (ID 164018699).

Posto isso, pugna pela reforma da decisão colegiada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, trata-se de recurso de Agravo Regimental interposto por INDIOMAR WERNER, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ele interposto (ID 160841183).

Pois bem.

De plano, o recurso de agravo interno não deve ser conhecido.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso e
não contra julgamento proferido pelo colegiado
, como na presente hipótese.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leválo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ainda, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.021 DO CPC⁄2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09⁄05⁄2017, DJe 12⁄05⁄2017).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1.
Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte
. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso
. 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.
(AgInt no AgInt no AREsp 180.510⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 19⁄04⁄2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL. 1. Nos termos dos arts. 1.021 do CPC⁄2015 e 259 do RISTJ,
somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando, portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. 2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1548821⁄DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21⁄02⁄2017, DJe 24⁄02⁄2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023